Tribunal: TJDFT
Processo: 0723827-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CAUSAS INTERRUPTIVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LEI 14.010/2020 - RJET. NÃO INCIDÊNCIA. REQUERIMENTO PELA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INAPTIDÃO PARA A SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO TRIENAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 924, V do CPC, “Extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente”, sendo certo que “(...) requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ, REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
2. Nos termos da Súmula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 2.1. Pretensão executiva para recebimento de crédito mencionado em duplicata prescreve em 3 anos (art. 18, I da Lei 5.474/1968).
3. No caso, a suspensão da marcha processual prevista no art. 921, §1o do CPC, teve início em 20/2/2020, termo final verificou-se 1 (um) ano após, em 20/2/2021, abrindo-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente. 3.1. Não tendo a exequente/apelante demonstrado quaisquer causas interruptivas, a sentença pela qual pronunciada a prescrição intercorrente deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.